Tribunal: TJBA
Processo: 8134916-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134916-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IARA PARANHOS DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de Iara Paranhos de Castro, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusivos os reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados entre 2021 e 2024, substituí-los pelos índices da ANS, afastar reajuste por faixa etária e condenar à devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia atuarial; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98; (iii) determinar se foram ignorados os princípios da liberdade contratual e do consequencialismo; (iv) verificar a alegada violação aos arts. 421, 422, 317 e 478 do Código Civil; e (v) apurar eventual omissão quanto à aplicação de tese firmada em IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia expressamente a necessidade de perícia atuarial e conclui que sua realização é dispensável quando a operadora não apresenta elementos mínimos que justifiquem a controvérsia técnica.

4.
A operadora não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de juntar contrato, planilhas detalhadas, metodologia de cálculo e evolução de custos, inviabilizando a verificação da razoabilidade dos reajustes.

5.
A ausência de prova técnica mínima impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, sendo vedado à parte se beneficiar da própria inércia probatória.

6.
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

7.
O acórdão reconhece as peculiaridades dos contratos coletivos, mas afirma que tais características não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem autorizam reajustes abusivos.

8.
A substituição dos índices aplicados pelos parâmetros da ANS constitui medida excepcional diante da ausência de comprovação idônea dos percentuais praticados, não implicando conversão do contrato coletivo em individual.

9.
A liberdade contratual não é absoluta nas relações de consumo, devendo observar a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual.

10.
A alegação de aumento de sinistralidade não legitima reajustes sem demonstração concreta da base atuarial, afastando a tese de desequilíbrio econômico superveniente.

11.
A ausência de indicação precisa e de demonstração da aplicabilidade de tese firmada em IRDR impede o reconhecimento de omissão.

12.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 370, parágrafo único, e 373, II; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CC, arts. 317, 421, 422 e 478; CDC

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, EDcl no REsp 56.201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; TJ-MG, AI 1.0000.20.103646-0/004, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 25.01.2022; TJ-SP, ED 1010338-28.2014.8.26.0001, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 25.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8134916-74.2024.8.05.0001
, sendo Embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e Embargado
I
ARA PARANHOS DE CASTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07